Tribunal: TJMT
Processo: 1033730-83.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033730-83.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA DELICE ALVES RIBEIRO - CPF: 345.907.221-00 (APELANTE), ELTON RUBENS DO ESPIRITO SANTO - CPF: 692.593.481-53 (ADVOGADO), BERENICE RIBEIRO DE AMORIM - CPF: 550.786.211-72 (APELANTE), JOAO RIBEIRO DE AMORIM - CPF: 207.716.731-91 (APELANTE), MILTON SOARES RIBEIRO - CPF: 317.993.021-72 (APELANTE), ZENITA RIBEIRO DE AMORIM - CPF: 667.461.081-04 (APELANTE), GUILHERME ALVES RIBEIRO - CPF: 432.509.551-91 (APELANTE), IRENE OLIVEIRA DE AMORIM - CPF: 946.082.371-87 (APELANTE), DIVINO SOARES RIBEIRO - CPF: 293.224.991-68 (APELANTE), HILDA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 800.748.121-49 (APELANTE), AUREO SOARES RIBEIRO - CPF: 632.833.441-91 (APELADO), MARIA DELICE ALVES RIBEIRO - CPF: 345.907.221-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE AUREO SOARES RIBEIRO (APELANTE), ESPOLIO DE AUREO SOARES RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), AUREO SOARES RIBEIRO - CPF: 632.833.441-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Sucessório. Ação de Inventário. Extinção sem julgamento do mérito. Impossibilidade. Interesse público e privado na regularização da sucessão.

I. Caso em exame:
Ação de inventário proposta em 2017 por MARIA DELICE ALVES RIBEIRO e outros, para inventariar três bens deixados por AUREO SOARES RIBEIRO. A inventariante inicial, Sra. Maria
Delice
Alves Ribeiro, foi destituída por conduta desidiosa, sendo nomeado, em seu lugar, o Sr. Divino Soares Ribeiro, ora apelante. Apesar de intimado, o novo inventariante não cumpriu as diligências determinadas pelo juízo no prazo estabelecido, o que resultou na prolação de sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, III e VI, do CPC.

II. Questão em discussão:

A questão controvertida consiste em saber se é cabível a extinção da ação de inventário sem julgamento do mérito, diante da inércia dos inventariantes nomeados para cumprir as diligências processuais determinadas.

III. Razões de decidir:

1. O inventário é procedimento especial do direito processual civil, necessário para a regularização da sucessão patrimonial, com finalidade específica de apuração do patrimônio líquido do falecido, identificação de herdeiros, verificação de dívidas e obrigações, e promoção da partilha dos bens.

2. A extinção do processo de inventário sem resolução do mérito é incabível, pois prejudica tanto o interesse privado dos herdeiros quanto o interesse público, incluindo o do Fisco, não sendo adequada diante da natureza do procedimento e da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso provido. Sentença anulada para determinar o regular prosseguimento da demanda de inventário.

Tese de julgamento:
"1. É incabível a extinção da ação de inventário sem resolução do mérito pela inércia dos inventariantes, diante da necessidade de regularização da sucessão patrimonial e da natureza pública do procedimento."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 485, III e VI; 617; 622, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
,
AgInt
no
AREsp
: 225534 PR 2012/0182071-1, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, T4 - Quarta Turma, j. 08/11/2016,
DJe
16/11/2016.

TJ-MT, Apelação Cível: 00021194719978110004, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 09/11/2022.

TJ-MT, Apelação Cível: 00028242320128110003, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 16/11/2022.

TJ-MT, Apelação Cível: 0001776-90.2015.8.11.0078, Rel. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25/01/2023.

TJ-MT, Apelação Cível: 10181413820218110000, Rel.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 09/03/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
apelação interpost
o
por

DIVINO SOARES RIBEIRO contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá
/MT
, que julgou extinto o processo de inventário, sem re
solução de mérito, com base no
art
.
485, incisos III e VI, do Código de Processo Civil
, diante da
inércia dos herdeiros em prosseguir com a partilha dos bens
,
mesmo após diversas intimações e a remoção do inventariante inicialmente nomeado.

O apelante persegue a reforma da sentença, sustentando que
a extinção do processo foi incorreta, uma vez que se trata de matéria de ordem pública e que o interesse na partilha dos bens vai além do inventariante específico, afetando todos os herdeiros. Argumenta que a negligência do inventariante deveria ter resultado

na sua remoção ou no arquivamento do feito, e não na extinção da ação.

Em seu parecer, a
d. Procuradoria-Geral de Justiça
ressaltou a ausência de interesse público ou social revelado na natureza da lide,
deixando de se manifestar
.

Cumpridos os
requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Em suma, cuida-se na origem de
uma
ação de inventário
intentada
,

em 2017, por
MARIA DELICE ALVES RIBEIRO
e outros, objetivando inventariar
três

bens
deixados por AUREO SOARES RIBEIRO.

O juízo
a quo,
inicialmente, nomeou como inventariante a Sra. Maria
Delice
Alves Ribeiro, irmã do
de cujus
. No curso da demanda, determinou reiteradas diligências à inventariante, que demonstrou conduta flagrantemente desidiosa, o que resultou em sua destituição, conforme decisão do dia 21/10/2022 (Id. 218034284), nomeando para o cargo o
Sr.
Divino Soares Ribeiro, ora apelante.

Ao assinar o termo de compromisso, o novo inventariante tomou
conhecimento da ordem judicial para que,
no prazo de 60 (sessenta) dias
,
cumprisse
todas as
diligências já outrora determinadas e ainda
pendentes.

Contudo,
mesmo após o decurso do prazo antes fixado,
o ora apelante deixou de cumprir o determinado, o que ensejou a prolação da sentença recorrida,
conforme excerto da sentença:

“Vistos.
[...]

Compulsando o presente feito, verifico que desde a propositura da demanda, no ano de 2017, a inventariante outrora nomeada jamais
implementou
as decisões judiciais exaradas a tempo e modo, permanecendo a demanda sem
qualquer evolução no seu trâmite desde o ano de 2021, não obstante tenha sido intimada para tanto, inclusive, pessoalmente, o que ensejou a sua remoção do cargo, com a nomeação de outro herdeiro como inventariante, o único que atendeu ao chamamento judicial, o qual, por sua vez, em total desinteresse na ultimação da ação, apenas compareceu nos autos para assinar o termo de compromisso, nada mais. Desta feita, considerando que outrora foi determinada a intimação dos demais herdeiros para que informassem se possuíam interesse no exercício da inventariança, eis que de nada adianta este juízo remover e nomear se nenhum dos sucessores se empenham para a ultimação da partilha, apenas Divino se pronunciou, todavia, também se quedou inerte. Dessume-se do comando da lei processual civil que o comportamento da espécie enseja a extinção do processo, eis que impossível a partilha da motocicleta mencionada nos autos, sem que os sucessores adotem postura ativa e implementem
as ordens
judiciais exaradas. Assim, não cabe ao judiciário manter o processo ativo, determinar diversas diligências a fim de instar os herdeiros a envidarem esforços para que seja realizada a partilha do bem, quando completamente inertes e desinteressados, de maneira que esta demanda, em si, é apenas mais um custo ao Poder Judiciário, que se arrasta há mais de 6 anos, sem qualquer evolução no seu trâmite. Também não vislumbro qualquer prejuízo ao fisco estadual, com a extinção da presente, eis que, pelo valor atribuído ao bem, os herdeiros seriam beneficiados com a isenção de ITCMD. Demais disso, poderão os interessados, quando realmente intencionarem partilhar o bem, repropor a presente demanda. Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, incisos III e VI, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito. Na sequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 90, caput, do CPC, todavia, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade.
[
...]”
.

O apelante se insurge contra a extinção da Ação de Inventário sem julgamento do mérito por não promover os atos e diligências que lhe incumbiam e pela ausência de pressupostos de desenvolvimento
válido e regular, na forma do art. 485, III e IV, do CPC, aduzindo não ser cabível, na espécie, a extinção do feito.

Pois bem.

O caso em apreço
prescinde de maiores delongas.

Inobstante a evidente desídia e falta de diligênci
a dos inventariantes
até então
nomeados, o
apelo manejado
merece provimento.

O
art. 617, do CPC,
estabele
ce
a ordem que deve o juiz considerar para nomeação de inventariante, vejamos
:

Art. 617.
O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem
:

I -
o
cônjuge
ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste;

II -
o
herdeiro
que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados;

III -
qualquer herdeiro
, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio;

IV -
o
herdeiro menor
, por seu representante legal;

V -
o
testamenteiro
, se lhe tiver sido confiada
a
administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados;

VI -
o
cessionário do herdeiro
ou do legatário;

VII -
o inventariante judicial
, se houver
;

VIII -
pessoa estranha idônea
, quando não houver inventariante judicial.

Parágrafo único. O inventariante, intimado da nomeação, prestará, dentro de
5
(cinco) dias, o compromisso de bem e fielmente desempenhar a função.

Lado outro, o art. 622, inc. II, do mesmo diploma processual civil, assim disciplina:

Art. 622.
O inventariante será removido
de ofício ou a requerimento:

[...]

II -
se
não der ao inventário andamento regular
, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

Na ocasião,
verifico
que o d. Juízo
a quo
agiu corretamente ao destituir do cargo de inventariante a Sra.
MARIA DELICE ALVES RIBEIRO
, e, observando a ordem do art. 617 do CPC, nomeou o
Sr.
DIVINO SOARES RIBEIRO, herdeiro do
de cujos
, devidamente arrolado no pedido inaugural.
Todavia, a
inércia do
Sr.
Divino não deve ensejar a extinção d
a ação
de inventário
por abandono da causa.

Isso porque
se trata
de procedimento especial do direito processual civil, necessário para regularização da sucessão patrimonial, com finalidade específica de
determinar o patrimônio líquido do falecido, identificar todos os herdeiros, verificar dívidas e obrigações e, ao final, promover a partilha dos bens
.

Dada essa finalidade, não se admite a extinção sem resolução do mérito, pois o inventário é imprescindível para a transferência formal dos bens aos herdeiros e a solução de questões patrimoniais pendentes.
Logo, possui caráter necessário e envolve, além dos inter
esses dos herdeiros, os interesses do fisco
, sendo incabível a sua extinção sem resolução do mérito.

Nesse sentido, é a jurisprudência assente no c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
2
. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,
o inventário e os demais procedimentos derivados são de interesse público
, razão pela qual
não é devida a sua extinção sem resolução de mérito em decorrência da inércia do inventariante
.
[...]” (
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 225534 PR 2012/0182071-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/11/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/11/2016) (
g.n
).

Aliás, no mesmo sentido segue o posicionamento manifestado por este
Eg
. Sodalício,
in
verbis
:

“[...] Considerando que o inventario reveste-se de inegável interesse público, alcançando não só os herdeiros ou legatários do de cujus, como também o Fisco, a paralisação do processo por inércia do inventariante,
não enseja a imediata extinção do processo
, por abandono,
mas a remoção do inventariante desidioso e a nomeação de outro em substituição
, além de não prescinde a intimação de todos os herdeiros. Recurso provido. Sentença anulada.” (TJ-MT 00021194719978110004 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
, Data
de Julgamento: 09/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2022) (
g.n
).

“[...]
Quando, apesar de intimado, o inventariante não dá andamento regular ao Inventário (art. 622, II, do CPC),
impõe-se a sua remoção, e não a extinção da lide por abandono da causa.
”
(TJ-MT 00028242320128110003 MT, Relator:
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Data de Julgamento: 16/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2022) (
g.n
).

“[...] Em razão da desídia do inventariante e/ou, como no caso, desistência, ou se preferir, renúncia do crédito pelo autor da ação, cabe apenas
a
remoção de seu encargo, sem a extinção do processo, salvo se não for possível a nomeação de outro inventariante, observando-se a ordem elencada no artigo 617, do Código de Processo Civil.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001776-90.2015.8.11.0078, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/01/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2023) (
g.n
).

Por fim, extrai-se do pedido de abertura de inventário a existência de
outros 07 (sete) herdeiros
do
de cujus
, além dos dois já nomeados para o cargo, que poderão ser nomeados para a incumbência. Caso não haja manifestação de vontade de quaisquer desses, o juiz poderá, ainda, nomear inventariante
dativo
para a função, sendo a extinção do feito medida desacertada.

A propósito:

“[...] A ordem de preferência para nomeação de inventariante, prevista no artigo 617 do CPC/15, não
possui natureza absoluta, motivo pelo qual possível sua flexibilização em situações excepcionais. Verificada a animosidade entre os herdeiros capaz de prejudicar o trâmite processual, que já se prolonga por mais de 10 (dez) anos,
mostra-se prudente e necessária a nomeação de
inventariante dativo
para a representação do espólio e regular prosseguimento do
feito. -
” (TJ-MT 10181413820218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

Com tais considerações,
conheço e

DOU
PROVIMENTO
ao apelo manejado
para
anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024